Tribunal: TJES
Processo: 5020693-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020693-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: VALMIR ERNESTO FELIPPE

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Safra S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Valmir Ernesto Felippe, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar quitados os empréstimos nº 18896019, 15505418 e 15400182, no total de R$ 11.876,67; (ii) condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude bancária ocorrida após vazamento de dados utilizados na emissão de boleto falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude decorrente de boleto falso emitido por terceiro; (ii) apurar a existência de defeito na prestação do serviço bancário por falha na segurança e vazamento de dados; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais diante dos prejuízos suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo danos causados por fortuito interno, como fraudes decorrentes de vazamento de dados que deveriam estar sob sigilo bancário.

O autor comprovou que iniciou contato com o canal oficial da instituição (0800), cabendo ao banco o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, o que não foi feito, especialmente pela ausência de apresentação das gravações telefônicas solicitadas na instrução processual.

As mensagens trocadas via aplicativo de mensagens demonstram que o fraudador detinha informações sigilosas sobre os contratos do autor, como número e valor de parcelas, evidenciando falha na segurança dos dados tratados pela instituição financeira, nos termos do art. 44 da LGPD.

A jurisprudência do STJ, consolidada nos REsps 1.197.929/PR e 2.077.278/SP, reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos em hipóteses de vazamento de dados que viabilizam golpes como o do boleto falso, não se tratando de fortuito externo.

Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pelo autor, que teve prejuízo financeiro relevante, inclusive com descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, situação agravada por sua condição de idoso e a necessidade de recorrer ao Judiciário para a solução do impasse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que permitam o vazamento de dados sigilosos utilizados para a aplicação de fraudes, como o golpe do boleto bancário falso.

A comprovação de que o consumidor iniciou contato por canal oficial transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Configura dano moral o prejuízo financeiro relevante causado por fraude facilitada por falha sistêmica do banco, sobretudo quando afeta verba de subsistência e impõe ao consumidor o acionamento do Judiciário para buscar reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 6º, VI; LGPD, arts. 44 e 45; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000140-66.2024.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020693-77.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADO: VALMIR ERNESTO FELIPPE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Safra S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Valmir Ernesto Felippe, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar quitados os empréstimos de n.º 18896019, 15505418 e 15400182, no valor total de R$ 11.876,67;
b)
condenar a instituição financeira a restituir os valores descontados do benefício previdenciário do autor após o pagamento do boleto fraudulento, a serem apurados em sede de liquidação de sentença;
c)
reconhecer a ocorrência de danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões id. 13832791 aduz o apelante, inicialmente, que jamais concorreu para os fatos narrados, porquanto o apelado acessou um canal não oficial do banco para solicitar a emissão de boleto e forneceu todos os dados solicitados pelo fraudador.

Sustenta que incumbiria ao consumidor comprovar que acessou o canal de atendimento oficial do Safra, o que não foi feito.

E mais: houve falha no dever de cuidado, sendo possível confirmar os dados do beneficiário do pagamento antes de finalizar a operação.

Argumenta que a situação vivenciada configura fortuito externo, de modo que não há falar em dever de indenizar.

Por fim, alega que não foi comprovado o dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em breves linhas, narrou a petição inicial que o autor entrou em contato com o Banco Safra, pelo telefone, com o intuito de quitar antecipadamente os seus contratos de empréstimo, o que seria realizado mediante boleto bancário a ser enviado posteriormente.

Alguns dias depois, recebeu mensagens via whatsapp em que um terceiro fraudador, de posse de seus dados, emitiu um falso boleto, sendo este quitado.

Necessário averiguar, portanto, a responsabilidade do apelante pelo ocorrido.

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Aquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade afastada nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, tenho que a sentença não merece reparos, cuidando o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Afinal, embora o recorrente alegue que o recorrido não teria entrado em contato com o seu canal oficial, narrou a exordial que a primeira ligação para solicitação do boleto ocorreu no número 08007725755 que, consoante print apresentado no apelo,
corresponde a um canal de atendimento oficial da instituição bancária
.

E, na fase de instrução, solicitou o consumidor a apresentação das gravações realizadas, consoante os três protocolos informados,
providência não cumprida pelo Banco Safra
, limitando-se este a apresentar apenas duas imagens comprobatórias do efetivo contato do cliente, sem revelar, contudo, o seu teor.

Desse modo, não procedem as alegações recursais no sentido de que a parte teria utilizado um número desconhecido e informado todos os dados solicitados pelo fraudador, sendo tal alegação divorciada da prova dos autos.

No mais, as atas notariais revelam que desde o início da conversa via whatsapp o estelionatário já possuía plena ciência da prévia comunicação realizada com a casa bancária, sendo passado ao consumidor não apenas os seus dados pessoais como também aqueles referentes aos contratos que pretendia liquidar, como o número e valor das parcelas.

Tal situação, na verdade, revela um flagrante vazamento de dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do autor, situação capaz de caracterizar defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade da instituição financeira.

Assim, incide na hipótese o disposto nos artigos 44 e 45 da LGPD:

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular
quando deixar de observar a legislação ou
quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes
, entre as quais:

I - o modo pelo qual é realizado;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.

Acerca da responsabilidade civil em casos como o presente, assim já decidiu o Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS
. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Outro não é o entendimento deste órgão fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARCELLE DE MELO SOARES, que reconheceu (i) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4. A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o Judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno. 2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação. (TJES. Apelação Cível nº 5000140-66.2024.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 30/04/2025).

Fixado este ponto, não vejo como afastar a ocorrência de danos morais na espécie, porquanto o autor, idoso, perdeu grande parte de suas verbas rescisórias para adimplir o boleto fraudulento e, como se não bastasse, continuou sofrendo sucessivos descontos em seu benefício previdenciário, privando-o de quantia essencial à sua subsistência.

O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumpre plenamente as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos parâmetros comumente adotados por este órgão julgador, nos exatos termos do julgado supratranscrito.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.